Tribunal: CARF
Processo: 16327.000207/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000207/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.335 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
VOTORANTIM C.T.V.M. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO
DO IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Tendo sido reconhecido que os valores excedentes destinados ao Finor (6%)
não têm natureza tributária e, por conseguinte, não podem ser compensados
com o IRPJ devido, resta procedente o lançamento para exigência da diferença
do imposto.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
A dispensa de lançamento de multa de ofício prevista no art. 63 da Lei n°
9.430/96 não se aplica à hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no
inciso III do art. 151 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário,
nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, manter a exigência do imposto lançado, vencida a
Conselheira Bianca Felícia Rothschild (relatora) que votou por lhe dar provimento, sendo
designada a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite para redigir o voto vencedor sobre a
matéria; e (ii) em segunda votação, em razão de pedido subsidiário da Recorrente, por
unanimidade de votos, manter a exigência de multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000207/2009-88
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000207/2009-88

Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 39 a 43) relativo ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ do ano-calendário 2004, lavrado em razão de excesso
na destinação feita ao FINOR.
No item Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) do auto de infração (fls. 41),
relata a fiscalização que foi constatada insuficiência de recolhimento de IRPJ em razão
de indeferimento de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais -
PERC, nos autos do processo administrativo n° 16327.001726/2007-00.
Em decorrência desse fato, foi lavrado auto de infração para a exigência dos valores a
seguir discriminados:

Cientificado da autuação em 17/02/2009 (fls. 40), o interessado apresentou, em
18/03/2009, a impugnação de fls. 70 a 81, acompanhada dos documentos de fls. 82 a
115.
Inicialmente, alega ser insubsistente a autuação, uma vez que a existência do crédito
tributário está sendo discutida nos autos do processo administrativo n°
16327.001726/2007-00, que aguarda julgamento pela DRJ/SP1. Argumenta que, nos
termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional - CTN, está suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, sendo inadmissível a exigência.
O impugnante alega que a fiscalização deveria aguardar a decisão final no referido
processo administrativo para, somente depois de proferida decisão definitiva contrária
ao contribuinte, lavrar o auto de infração.
Argumenta que o lançamento não pode subsistir, pois ofende os princípios da
moralidade, da segurança jurídica e da economia processual, previstos no art. 2o, da Lei
n° 9.784/99. Acrescenta que o lançamento também carece de motivação, pois o suposto
crédito tributário não goza de liquidez e certeza, visto que o direito ao incentivo fiscal
ainda se encontra em discussão.
O impugnante também sustenta que a multa de ofício é indevida pois a exigibilidade do
crédito tributário está suspensa nos termos do art. 151, III, do CTN. Argumenta que não
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000207/2009-88

há que se falar em descumprimento de obrigação tributária até que o julgamento
definitivo da questão relativa ao direito ao incentivo fiscal.
Ante o exposto, requer seja julgada procedente a impugnação, cancelando-se o auto de
infração ou, ao menos, excluindo-se a multa de ofício.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. LANÇAMENTO.
Não sendo reconhecido, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o direito
de usufruir o incentivo fiscal, o valor recolhido em DARF específico é
considerado aplicação de recursos próprios da pessoa jurídica investidora,
sendo exigível o valor do imposto correspondente,
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
A dispensa de lançamento de multa de ofício prevista no art. 63 da Lei n°
9.430/96 não se aplica à hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no
inciso III do art. 151 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.

É o relatório.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000207/2009-88

Voto Vencido
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Com o intuito de promover o desenvolvimento das regiões mais carentes do País,
o legislador concedeu aos contribuintes a faculdade de investir parte de seu Imposto de Renda
devido em projetos de interesse nacional, nos termos do Decreto-Lei n° 1.376, de 12 de
dezembro de 1974, alterado pelas Leis n°s 8.167/91 e 9.532/97, e ratificado pelos artigos 592 a
619 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
Vejamos o que diz o art. 601:
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts. 609, 611 e 613) na
declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do
imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado mensalmente, ou no lucro real,
apurado trimestralmente (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
renda de valor equivalente a até (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 1o):
I - dezoito por cento para o FINOR e FINAM e vinte e cinco por cento para o FUNRES,
a partir de janeiro de 1998 até dezembro de 2003;
II - doze por cento para o FINOR e FINAM e dezessete por cento para o FUNRES, a
partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008;
III - seis por cento para o FINOR e FINAM e nove por cento para o FUNRES, a partir
de janeiro de 2009 até dezembro de 2013.
Assim, a Requerente decidiu destinar parte do Imposto de Renda do Ano-
Calendário 2004 para o Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR, tendo efetuado o
recolhimento do percentual legal em guia distinta, com código de receita específico, excluindo-
se tal montante do Imposto de Renda recolhido à mesma epoca.
Conforme se pode depreender da “Ficha 36 - Aplicações em Incentivos Fiscais"
(pág. 41) da Declaração de Rendimentos 2005 apresentada, a destinação dos recursos foi feita
corretamente, destinando-se o percentual de 12% ao FINOR.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000207/2009-88

Ocorre que, ao efetuar o recolhimento do DARF referente ao FINOR, a
Requerente equivocou-se no preenchimento da respectiva guia, utilizando o percentual previsto
no inciso I do § 1° do artigo 601 do RIR/99, ou seja, a 18% (dezoito por cento), quando o
correto, para o ano de 2004, seria o inciso II, qual seja, 12% (doze por cento).

Em virtude da emissão de ofício do incentivo fiscal pela D. Autoridade
Administrativa deferindo apenas parte do montante destinado ao FINOR, a Recorrente
protocolou tempestivamente o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais —
PERC relativo IRPJ/2005, ano base 2004, tendo sido o mesmo parcialmente deferido, conforme
se denota dos trechos abaixo transcritos:

Mérito
Verifica-se da decisão ora recorrida, que Autoridade Julgadora julgou
improcedente a manifestação da Recorre, em vista do entendimento de que o excedente do
imposto destina FINOR deve ser considerado como aplicação com recursos próprios face à
disposição contida na alínea 'a', do § 6°, do art. 4o, da Lei n° 9.532/97.(...). Portanto, o DARF
recolhido com o código específico não pode retificado. Ademais, afirma que, nos termos do § 5o,
do artigo 4o, da Lei n.° 9.532/97, a opção pela destinação de parte do imposto de renda aos
fundos de investimento é irretratável.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000207/2009-88

Em suma, entendo que os valores destinados aos fundos de investimento,
corretamente declarados pelo contribuinte na DIPJ (12%), mas recolhidos em excesso (18%),
não necessariamente serão considerados como aplicação com recursos próprios.
Verifica-se que o documento que deve reflete o percentual determinado pelo
contribuinte pode ser (i) declaração de rendimento ou (ii) DARF. No caso da Recorrente, como a
opção não foi realizada no curso do ano calendário, mas sim ao fim do exercício, deve-se
privilegiar o valor declarado na DIPJ.
A opção pela destinação de parte do IRPJ ao FINOR é feita nos termos do artigo
601, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, in fine.
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts.
609, 611 e 613) na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas
datas de pagamento do imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado
mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
renda de valor equivalente a até (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 1o):
I - dezoito por cento para o FINOR e FINAM e vinte e cinco por cento para o FUNRES,
a partir de janeiro de 1998 até dezembro de 2003;
II - doze por cento para o FINOR e FINAM e dezessete por cento para o FUNRES, a
partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008;
III - seis por cento para o FINOR e FINAM e nove por cento para o FUNRES, a partir
de janeiro de 2009 até dezembro de 2013.
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar o
código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado (Lei no 9.532, de 1997, art.
4o, § 2o).
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 3o).
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 606, será feita à
vista de DARF específico, observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 4o).
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser
alterada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 5o).
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o total a
que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela
excedente será considerada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 6o):
I - em relação às empresas de que trata o art. 606, como recursos próprios aplicados no
respectivo projeto;
II - pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário da
opção manifestada no DARF.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e juros,
calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda (Lei no 9.532, de
1997, art. 4o, § 7o).
§ 8o Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo (Lei no 9.532,
de 1997, art. 4o, § 8o).
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000207/2009-88

Assim, a Recorrente efetuou sua opção mediante a declaração em DIPJ e não no
curso do ano-calendário, sendo certo que os DARF's foram recolhidos, ou teriam que ter sido,
caso não houvesse o erro de cálculo, nos exatos termos do que declarado na DIPJ.
Notem que o paragrafo 5o, ao contrário do que afirmado pela autoridade de
primeira instancia, versa a favor do contribuinte, pois, uma vez tendo declarado o valor em DIPJ
(12%), não poderia destinar valor diverso no respectivo DARF.
Em outras palavras, a Recorrente não manifestou sua opção no curso do ano-
calendário por meio de DARF de recolhimento, mas sim o fez com a declaração da opção em
DIPJ, sendo esta última a correta e a que deve ser considerada.
Desta forma, a destinação efetuada pela Recorrente está absolutamente correta,
sendo certo que, ao contrário do alegado pela D. Autoridade Julgadora, a Recorrente não pleiteou
a retratação da parcela do imposto acertadamente destinada por meio da DIPJ, mas sim a
compensação do valor recolhido a maior, que nada mais é do que um indébito tributário.
Ressalte-se que a opção é irretratável somente para a destinação de 12%, do
imposto ao FINOR tal como efetuado na DIPJ, contudo, a retificação do valor recolhido a maior
via DARF é perfeitamente possível, pois que nada tem a ver com a opção efetuada pelo
contribuinte.
Logo, vez que a Recorrente declarou corretamente, em sua DIPJ, os valores a
serem destinados ao FINOR, por óbvio, um mero erro de cálculo quando do recolhimento da
parcela, não tem o condão de desnaturar a opção declarada.
Neste sentido, observe-se precedentes deste Conselho Administrativo Fiscal:

Processo no 11020.000933/200921
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1201001.200 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 8 de dezembro de 2015
Matéria IRPJ. INCENTIVOS FISCAIS. FINAM.
Recorrente
TRAMONTINA
FARROUPILHA
S/A
INDÚSTRIA
METALÚRGICA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECOLHIMENTO
DE
IRPJ.
DESTINAÇÃO
A
FUNDO
DE
INVESTIMENTO. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DARF.
Comprovado nos autos o mero erro de fato ocorrido em preenchimento de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF, insubsiste a acusação
de suposta destinação a fundo de investimento (Finam) em valor acima dos
limites legais permitidos, ocasionando a suposta insuficiência no recolhimento
do imposto devido.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000207/2009-88

Número do Recurso: 146777
Câmara: QUINTA CÂMARA
Número do Processo: 11831.000528/2002-92
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO
Matéria: IRPJ
Data da Sessão: 24/05/2006 00:00:00 Relator: Luís Alberto Bacelar Vidal
Decisão: Acórdão 105-15716
Ementa: ERRO DE FATO - Comprovado o cometimento de erro de valor no
preenchimento de DARF utilizado para pagamento de aplicação no FINAM -
Fundo de Investimento da Amazônia, promove-se seu reparo, destacando-se os
valores pertinentes à referida aplicação e ao IRPJ." (negritamos)

Tendo em vista todo o acima, só cabe falar em excesso de destinação aos
incentivos fiscais no âmbito da FINAM se houvesse a opção declarada na DIPJ de valor acima
dos 12%, hipótese em que o excesso seria considerado aplicação de recursos próprios. Do
contrário, inexiste excesso de destinação considerado aplicação de recursos próprios.
Neste sentido, entendo como válida a pretensão da Recorrente em ver regularizada
tal situação, a fim de que o percentual excedente seja transferido para o IRPJ, por tratar-se de um
equívoco cometido quando do recolhimento dos valores destinados à FINOR e não uma
subscrição voluntária.
Desta maneira, mister se faz a alteração do montante destinado ao FINOR –
código 9344, transferindo-se o valor excedente ao código 2390 - IRPJ, visando à quitação do
imposto de renda cobrada nos presentes autos.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.
Voto Vencedor
Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora designada.

Em que pese o respeitável voto da I. Relatora, o Colegiado entendeu, por maioria,
que não era possível compensar os valores excedentes destinados ao FINOR com o IRPJ, posto
que aqueles valores não têm natureza tributária. Tal entendimento restou consignado nos autos
do processo administrativo n.16327.001726/2007-00.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000207/2009-88

Ainda que não tivesse sido a vontade do contribuinte destinar os 6%
excedentes ao FINOR, não é possível ao CARF determinar a retirada desses valores do Fundo e
destiná-los à compensação de lançamento de IRPJ, mormente quando a legislação determinava
que os valores excedentes seriam considerados contribuições voluntárias ao Fundo.
O art. 4o, §§ 5o e 6o, “b”, da Lei n° 9.532/97 determinava que o valor que
excedesse ao percentual de incentivo fiscal seria considerado como subscrição voluntária para o
fundo destinatário. A Deinf/SPO verificou que o contribuinte efetuou um recolhimento ao Finor
por meio de DARF específico (código de receita 9344) no montante de R$ 569.341,40. Esse
valor foi superior ao limite de 12% do imposto a ser destinado ao Finor no ano-calendário. A
diferença, correspondente a R$189.780,47, foi considerada como aplicação de recurso próprio,
sendo a opção irretratável, consoante a legislação citada.
Em se tratando de recurso próprio do contribuinte, o qual foi destinado ao
Finor, essa parcela não pode ser considerada como de natureza tributária. Além do que não
poderia a Receita Federal, sem anuência do destinatário da verba, emitir parecer no sentido de
que a subscrição teria sido indevida. Apenas o gestor do Fundo, neste caso o BNB, é que poderia
autorizar a devolução desses valores à empresa. A Receita Federal não tem competência para
decidir sobre a destinação dos valores depositados para o Finor. Neste sentido, transcrevo trecho
da decisão proferida pelo STJ no AgrResp No 1.011.014 - RJ (2016/0290747-9), que negou
seguimento ao Resp e manteve a decisão do Tribunal a quo:
(...) O acórdão negou provimento ao recurso e confirmou a sentença de
improcedência, entendendo pela impossibilidade de compensação dos valores recolhidos ao
FINOR Fundo de Investimento do Nordeste com o Imposto de Renda, porque a aplicação
no referido Fundo não tem natureza tributária e não é administrado pela Secretaria da
Receita Federal. Dessa forma, não há amparo legal para a pretensão autoral. Diversamente
do que alegou a Embargante, o acórdão não negou vigência ao art. 74 da Lei no 9.430/96
tampouco ao art. 170 do Código Tributário Nacional, os quais foram expressamente
mencionados no voto condutor. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão: 'A
disposição expressa no art. 74 da Lei no 9.430/96, ressalva que: (...) No entanto, o montante
pretendido pela Apelante para fins de compensação com o Imposto de Renda não se refere a
qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal. A quantia excedente da
aplicação no FINOR para dedução do Imposto de Renda tem natureza diversa da
tributária, não havendo como se promover a compensação, por falta de amparo legal,
exigência imposta pelo art. 170 do Código Tributário Nacional'. Ademais, como a própria
embargante informa na sua peça de embargos (fls. 357), a Lei no 8383, de30 de dezembro de
1991, alterada pela Lei no 9.096, de 20 de junho de 1995, autorizou o aproveitamento de
indébito para efeito de pagamento de tributos e contribuições federais da mesma espécie. Os
valores que a parte Autora pretende compensar possuem natureza diversa, não se
enquadrando na hipótese permissiva da legislação invocada, não se aplicando ao caso dos
autos. (...) (grifei)
Em suma, o STJ findou por não conhecer do recurso especial e manteve
incólume a decisão do TRF 2a Região que negou provimento à apelação da Recorrente que
pretendia compensar valores excedentes destinados ao Finor com o IRPJ devido à Receita
Federal sob o argumento de ter cometido um equívoco no momento em que recolheu os valores
para aquele Fundo. O acórdão atacado reconheceu que os valores excedentes destinados ao Finor
não tinham natureza tributária e não poderiam ser compensados com o IRPJ.
Pelo exposto, este Colegiado decidiu por manter o lançamento do IRPJ para
cobrança da diferença do imposto em razão de indeferimento de Pedido de Revisão de Ordem de
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000207/2009-88

Emissão de Incentivos Fiscais -PERC, nos autos do processo administrativo n°
16327.001726/2007-00.
Da Multa de Ofício
O impugnante também alega ser indevida a multa, visto que o crédito tributário
estava com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, em razão de defesa
administrativa apresentada nos autos do processo n° 16327.00l726/2007-00.
No que concerne à multa, uma vez mantido o lançamento do IRPJ em razão do
indeferimento do PERC e do reconhecimento da impossibilidade de compensação de valores
recolhidos ao Finor com o IRPJ devido, há de ser mantida a imposição da multa de ofício, por
expressa disposição legal. A multa de ofício está prevista no art.44, inciso I da Lei n. 9.430/96,
com redação anterior à Lei n. 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)

É de se observar que o art. 63 da Lei n° 9430/96 dispensa o lançamento da
multa de ofício apenas nas hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas nos incisos IV e V
do art. 151 do CTN, ou seja, quando houve algum decisão judicial favorável ao contribuinte, não
contemplando a hipótese do inciso III desse artigo, verbis:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n” 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de oficio. (Redação dada pela Medida Provisória n" 2.158-35, de
2001)
Dessarte, há de ser mantida a imposição de multa de ofício de 75% por
expressa disposição de lei.
Conclusão
Dessa forma, o Colegiado se manifestou por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital